Tribunal: TJPA
Processo: 0802476-74.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0802476-74.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: COMARCA DE REDENÇÃO -PARÁ

FISCAL DA LEI: COMARCA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802476-74.2024.8.14.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS

PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE REDENÇÃO

SUCITADO(AS): JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RIO MARIA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DO APENADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO ORIGINAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA FISCALIZAÇÃO. CONFLITO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Redenção e o Juízo da Vara Criminal de Rio Maria, nos autos da execução penal nº 2000037-22.2022.8.14.0045, referente à condenação de Enoques Alves da Silva Pires, em regime semiaberto domiciliar com monitoração eletrônica. O apenado pleiteou a transferência da execução penal para o município de Rio Maria, onde passou a residir, tendo o Juízo de Redenção declinado da competência. O Juízo de Rio Maria, por sua vez, também se declarou incompetente, gerando o presente conflito.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: a definição do juízo competente para processar a execução penal do sentenciado que cumpre pena no regime semiaberto domiciliar, após alteração de seu domicílio para comarca diversa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 65 da Lei de Execução Penal estabelece que a competência para a execução penal é do juízo indicado na lei local de organização judiciária ou, na sua ausência, do juízo da condenação, salvo disposição expressa em contrário.

4.

A mudança de endereço do apenado não constitui, por si só, fundamento suficiente para transferência de competência, sendo possível a expedição de carta precatória ao juízo do novo domicílio para atos de fiscalização, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (CC 140.754/ES e CC 148.441/DF).

5.

A competência para a execução penal não se confunde com a fiscalização do cumprimento das condições impostas ao condenado. O juízo do domicílio pode atuar por meio de carta precatória, sem deslocamento da competência do juízo original.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e a Resolução nº 23/2016-TJPA, que regulamenta o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), reforçam a possibilidade de expedição de cartas precatórias em situações semelhantes, especialmente para atos de fiscalização.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito negativo de competência improvido. Competência declarada do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para a execução penal permanece com o juízo indicado na lei local ou, na ausência de disposição específica, com o juízo da condenação, mesmo em casos de mudança de domicílio do apenado.

2.

A alteração de endereço do condenado não implica deslocamento de competência, sendo cabível a expedição de carta precatória ao juízo do novo domicílio para a fiscalização do cumprimento das condições impostas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 65 e 66, V, "g"; Código de Processo Penal, arts. 113 e 114; Resolução nº 23/2016-TJPA, art. 36.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 140.754/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 10.06.2015, DJe 22.06.2015. STJ, CC 148.441/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, j. 09.08.2017, DJe 17.08.2017. TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0000261-03.2020.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 25.08.2020, DJe 04.09.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar improcedente o conflito de competência suscitado
,
declarando competente o
Juiz de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção
, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___(__________) dias do mês de _____ de 20___.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargado(a) ___________________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802476-74.2024.8.14.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS

PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE REDENÇÃO

SUCITADO(AS): JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RIO MARIA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito negativo de Competência
em que figura como
suscitante o Juiz da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção
e como
suscitado o Juiz da Vara Criminal de Rio Maria,
nos autos da execução criminal de nº 2000037-22.2022.8.14.0045, em que consta como reeducando o nacional Enoques Alves da Silva Pires, cumprindo pena por condenação em regime semiaberto, para transferência do referido feito executório ante a modificação do domicílio do apenado.

O juízo suscitado se declarou incompetente para processar e decidir sobre o feito, por entender que devido a mudança de domicílio do reeducando para sua jurisdição estaria responsável apenas pela fiscalização das condições da prisão, mantida

a competência para análise da progressão do regime por aquele juízo, já que seria competente apenas para acompanhar as execuções de pena em meio aberto, determinando o encaminhamento dos autos à
Vara de Execução Penal de Redenção.

Desta feita, os autos foram redistribuídos para o juízo suscitante, que propôs o presente conflito negativo de competência, entendendo que, na questão em análise, o reeducando cumpre pena privativa de liberdade em meio aberto, portanto, deve continuar cumprindo a sanção perante o juízo do seu domicílio, ou seja, no município de Rio Mária, o qual reúne melhores condições para acompanhamento da execução da pena e, por conseguinte, não lhe cabendo tal competência, remeteu os autos para esta Corte de Justiça para dirimir o conflito.

Encaminhados os autos ao Procurador de Justiça, este manifestou-se pela procedência do presente conflito, e a declaração de competência do Juízo de Direito da Vara Criminal de Rio Maria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito de competência.

02 – DO MÉRITO

Colhe-se dos autos de Execução Penal de nº
2000037-22.2022.8.14.0045,
que
Enoques Alves da Silva Pires, foi c
ondenado na ação penal nº 0000873-77.2009.8.14.0047, a cumprimento de 06 (seis) anos de reclusão de pena privativa de liberdade, no regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no artigo 121, do Código Penal, pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio Maria.

A guia para a execução da sanção aplicada ao reeducando, foi encaminhada e recebida pelo juízo de Redenção, que nos referidos autos da execução criminal, autorizou o trabalho extramuros daquele e lhe fixou condições de cumprimento do regime semiaberto na modalidade domiciliar, com monitoração eletrônica, ante a ausência de transferência para estabelecimento adequado pela SEAP e ausência de estabelecimento adequado na sua jurisdição.

Vislumbro, outrossim, requerimento do apenado, no qual pugna, junto ao Juízo suscitante de Redenção, pela transferência da execução penal, ante a mudança de domicílio, para a comarca suscitada de Rio Maria.

Em acatamento ao pleito formulado pelo reeducando, o juízo de suscitante de Redenção exarou decisão, na qual autorizou a transferência do local da execução da pena, diante do cumprimento em caráter domiciliar do regime semiaberto para o domicílio do apenado, determinando a remessa dos autos para a Comarca de Rio Maria, mediante declínio de competência.

A defesa do apenado requereu a instauração do incidente de progressão de regime para aberto perante o juízo suscitado de Rio Maria, com a revogação da monitoração eletrônica que, apesar do parecer favorável do Órgão Ministerial, deixou de apreciar o pedido, eis que proferiu decisão declinando a competência para o juízo de Redenção, ao argumento de que é competente somente para acompanhar as execuções das penas em meio aberto.

O Juízo da Vara de Execução Criminal de Redenção suscitou conflito de jurisdição, sob o argumento de que
o reeducando cumpre pena privativa de liberdade em meio aberto, portanto, deve continuar cumprindo a sanção perante o juízo do seu domicílio, ou seja, o juízo suscitado de Rio Mária, o qual reúne melhores condições para acompanhamento da execução da pena.

Pois bem.

Como é cediço, a solução de eventuais controvérsias de competência encontra regramento próprio na lei adjetiva penal, que, nos termos do art. 113, combinado com o art. 114, podem ser dirimidas por meio de exceção própria ou pela instauração de conflito de jurisdição, positivo ou negativo, quando mais de um julgador se diz competente ou incompetente para julgar a causa, respectivamente.

A questão a ser analisada cinge-se à possibilidade de modificação de competência para o processamento de processo de execução penal na hipótese de o apenado mudar de endereço/residência.

Todavia, entende-se que
"conquanto seja possível alterar a competência do juízo para a execução e fiscalização da pena, nas hipóteses em que houver a transferência legal do preso, o simples fato de o apenado ter informado que possui residência em comarca diversa não constitui causa legal de deslocamento da competência do Juízo da Execução Penal. Nada obsta, outrossim, que o Juízo determine a expedição de carta precatória àquela localidade para supervisão do desconto da reprimenda."
(CC 140.754/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, julgado em 10/06/2015, DJe 22/06/2015). (negritos meus)

Ressalta-se, ainda, que
"a competência para a execução da pena não se confunde com a fiscalização do seu cumprimento que, em algumas situações, é deprecada em razão da transferência do reeducando ao local de seu domicílio ou do domicílio de sua família".
(CC 148.441/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 17/08/2017). (negritos meus)

É o entendimento que vem sendo observado neste Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Apenado que vinha cumprido pena perante o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, o qual lhe concedeu o benefício do livramento condicional e,
considerando possuir o aludido apenado residência fixada no Município de Moju, declinou da sua
competência
para o Juízo daquela Comarca, que, por sua vez, suscitou o presente Conflito Negativo de
Competência
, por entender que a concessão do referido benefício ao apenado residente fora da comarca da execução, não conduz ao declínio de
competência
, sendo cabível apenas a expedição de carta precatória eletrônica ao Magistrado do local da residência do apenado, a fim de que este fiscalize o cumprimento das condições impostas na decisão que concedeu o benefí cio.

Assiste razão ao Juízo suscitante,
ex-vi
arts. 65 e 133, da LEP, de sorte que ainda se o apenado beneficiado com livramento condicional venha a mudar de
domicílio
, tal fato não implica no deslocamento de
competência
, sendo este entendimento ratificado pelo disposto no art. 12, do Provimento nº 006/2008-CJCI e precedentes
.
CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO, declarando a
competência
do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém para executar o livramento condicional imposto ao apenado RONILDO SOUZA SANTOS. (TJPA – conflito de Jurisdição nº 0000261-03.2020.8.14.0000 – Rel. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Julgamento. 025/08/2020. DJe 04/09/2020). (grifos e negritos meus)

Observo ainda, o que dispõe a Lei de Execuções Penais, em seu art. 65, que
“
execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença”
, ao qual, de igual modo, também competirá o
“
cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca”
, conforme previsto no inciso V, alínea “
g”,
do art. 66, da mesma Codificação, sendo que, como se não bastasse, no mesmo direcionamento, tem-se o Provimento nº 006/2008-CJCI, que dispõe sobre a uniformização do procedimento nos processos de execução penal nas Comarcas do Interior do Estado do Pará, sendo imperioso transcrevê-lo, especialmente em seu art. 12, “
verbis”:

“Art. 12: As penas
e
medidas alternativas
devem ser cumpridas
no próprio juízo sentenciante
(vara criminal ou juizado criminal),
salvo se na Comarca houver vara competente para a execução penal
, quando será este o juízo competente para a fiscalização do cumprimento da pena ou da medida alternativa, na forma do que prevê a Resolução nº 24/2007 - Tribunal de Justiça do Estado do Pará (art. 4º), e,

na hipótese de mudança de domicílio, deverá ser expedida Carta Precatória para acompanhamento da medida pelo Juízo onde o condenado fixar residência (Resolução nº 024/2007, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
).”
(grifos e negritos meus)

Ademais, conforme demonstrada pela remansosa jurisprudência ao norte mencionada, a mera alteração de endereço residencial, em sede de usufruto do benefício do regime semiaberto na modalidade domiciliar, com monitoração eletrônica, não é circunstância capaz de modificar a competência para a execução penal, devendo, em tais hipóteses, deprecar-se a fiscalização daquelas.

Com efeito, na hipótese, cabe a
competência
do feito ao Juízo
de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção,
o qual deverá expedir carta precatória eletrônica ao Juízo do local da residência do apenado, ora suscitado, visando a fiscalização do cumprimento das condições impostas na decisão que concedeu o benefício em questão, ou seja, cumprimento do regime semiaberto em prisão domiciliar, sendo certo de ter sido a referida carta precatória, inclusive, regulamentada pela Resolução nº 23/2016-TJPA, que implementou o Processo Eletrônico Judicial na jurisdição da execução penal das penas e sanções privativas de liberdade e restrições de direito, por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, cujo art. 36, assim transcrevo, “
verbis”:

“Art. 36 - As cartas precatórias expedidas para as unidades judiciárias nas quais tenha sido implantado o SEEU tramitarão também em meio eletrônico e quando da devolução ao juízo deprecante será encaminhada certidão constando o seu cumprimento com a materialização apenas de peças essenciais à compreensão dos atos realizados.”
(negritos meus)

03 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço e julgo improvido o presente conflito negativo de jurisdição, declarando a
competência
do
Juiz de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção
para
processar os autos da execução penal nº
2000037-22.2022.8.14.0045
, ressalvando-se a possibilidade de expedição de carta precatória, a ser enviada ao Juízo da Comarca Criminal de Rio Maria, onde o reeducando passou a residir, a fim de que sejam efetuados eventuais atos de fiscalização da execução penal em andamento.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2025